Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-17.2020.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviços de energia elétrica. Desprovimento dos recursos. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.